Tribunal: TJMT
Processo: 1002535-84.2024.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002535-84.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDA DA LUZ LTDA - CNPJ: 33.612.959/0001-37 (APELADO), CRISTIANO NORBERTO TOMASINI - CPF: 622.561.811-20 (ADVOGADO), JEFERSON RODRIGUES COUTINHO - CPF: 948.707.721-91 (APELADO), FERNANDA DA LUZ - CPF: 040.166.181-42 (APELADO), JOSE ALMEIDA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 050.927.941-43 (ADVOGADO), FERNANDA DA LUZ - CPF: 040.166.181-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON RODRIGUES COUTINHO - CPF: 948.707.721-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. VEDAÇÃO À APRESENTAÇÃO DE TESE INÉDITA EM SEDE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que, nos autos de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para reconhecer a abusividade da cumulação da Taxa SELIC com juros remuneratórios de 6% ao ano, determinando a aplicação exclusiva da SELIC e a apuração do débito em liquidação por arbitramento, com sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a alegação, em sede recursal, de inexistência de cumulação da Taxa SELIC com juros remuneratórios, quando tal argumento não foi suscitado na fase de impugnação aos embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O apelante deixa de impugnar, em primeiro grau, a alegação específica de cumulação indevida da Taxa SELIC com juros remuneratórios, limitando-se a argumentos genéricos sobre a legalidade contratual.

4.

O apelante suscita, apenas em sede de apelação, tese inédita de que não houve aplicação da sobretaxa de 6% ao ano, com base em planilha de cálculo, configurando inovação recursal.

5.

O ordenamento processual civil veda a inovação recursal quando a matéria não foi oportunamente submetida ao contraditório na instância de origem, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

6.

A análise da alegação demandaria exame fático-probatório e contraditório prévio, inviável em sede recursal sem que tenha sido oportunizado à parte adversa o devido debate.

7.

A matéria suscitada não é de ordem pública e deveria ter sido arguida no momento processual adequado, inexistindo justificativa de força maior para sua apresentação tardia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: Configura inovação recursal a alegação suscitada apenas em apelação, sem prévia discussão em primeiro grau, quando não se trata de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 1.014 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021.

TJMT 1000312-73.2019.8.11.0013, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à monitória opostos por
FERNANDA DA LUZ LTDA
, para:

a)
reconhecer a abusividade
da cumulação da Taxa SELIC com juros remuneratórios (sobretaxa de 6% ao ano), determinando a aplicação apenas da Taxa SELIC como encargo financeiro; e

b) determinar que o valor devido seja apurado em
liquidação por arbitramento
, utilizando apenas a Taxa SELIC como encargo financeiro, sem a cumulação com a sobretaxa de 6% ao ano, devendo as parcelas devidas serem atualizadas com base na cláusula de inadimplemento constante no ID. 166687309 – Pág. 4.

Por conseguinte,
CONSTITUO DE PLENO DIREITO
o título executivo judicial, cujo valor deverá ser apurado em liquidação por arbitramento, nos termos acima determinados.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação por arbitramento.

Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (diferença entre o valor cobrado na inicial e o valor a ser apurado em liquidação).

As custas processuais serão rateadas entre autor e a parte requerida na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC.

Transitada em julgado, intime-se o autor para apresentar o demonstrativo atualizado do débito, observados os parâmetros desta sentença”.

O apelante argumenta que não houve, na prática, a cumulação da taxa SELIC com juros remuneratórios de 6% ao ano, pois, conforme a planilha de cálculo juntada aos autos, foi aplicada apenas a taxa SELIC, por meio do fator FTMS (Fator da Taxa Média SELIC).

Afirma que
“é evidente que o Apelante não aplicou o percentual de 6,00 juntamente com a taxa Selic”
, inexistindo, portanto, qualquer abusividade.

Relata ainda que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer abusividade inexistente, uma vez que não há como excluir encargo que sequer foi aplicado.

Aduz que o FTMS não representa cumulação de encargos, mas apenas a forma de incidência da própria SELIC.

Invoca jurisprudência para defender: a validade da utilização da taxa SELIC como índice de atualização, a inexistência de ilegalidade na eventual cumulação com juros remuneratórios e a regularidade de contratos firmados no âmbito do PRONAMPE, regido pela Lei nº 13.999/2020.

Sustenta, inclusive, que
“ainda que [...] tivesse cobrado a taxa Selic cumulada com juros remuneratórios de 6% ao ano — o que não é o caso —, não haveria qualquer ilegalidade”
, diante do entendimento jurisprudencial consolidado.

Por fim, requer que o Recurso seja totalmente provido, para reformar a sentença e julgar a ação monitória totalmente procedente, afastando o reconhecimento de abusividade, bem como pleiteia a inversão do ônus sucumbencial, com condenação integral dos apelados ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Devidamente intimada a apelada não apresentou contrarrazões (Id 353341896).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor, ora apelante ajuizou Ação Monitória em face de Da Luz Coutinho & Cia Ltda, Jeferson Rodrigues Coutinho e Fernanda da Luz com base na Cédula de Crédito Bancário nº 222.608.922, emitida em 03/08/2022, no valor de R$65.409,73, alegando inadimplemento contratual que ensejou o vencimento antecipado da dívida.

Devidamente citados, apenas a empresa ré Fernanda Da Luz Ltda apresentou embargos à ação monitória, sustentando: cobrança de encargos abusivos pela cumulação da Taxa SELIC com juros remuneratórios de 6% ao ano, configurando bis in idem; excesso de cobrança no montante de R$6.725,00; e necessidade de revisão contratual com base na Teoria da Imprevisão em razão da pandemia da Covid-19 (Id 353341880).

O banco autor apresentou impugnação aos embargos monitórios, argumentando pela legalidade do contrato, desnecessidade de prova pericial e impossibilidade de revisão contratual, sustentando que não havia cláusulas abusivas e que a operação foi celebrada livremente entre as partes (Id 353341883).

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos à monitória, reconhecendo a abusividade da cumulação da Taxa SELIC com juros remuneratórios (sobretaxa de 6% ao ano), determinando a aplicação apenas da Taxa SELIC como encargo financeiro e que o valor devido fosse apurado em liquidação por arbitramento. Constituiu de pleno direito o título executivo judicial, fixando honorários advocatícios recíprocos em 10% sobre os respectivos proveitos econômicos.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A interpõe o presente Recurso, sustentando que não houve aplicação da sobretaxa de 6% ao ano na planilha de cálculo apresentada com a inicial, conforme demonstra o documento ID nº 166687310. Alega que foi aplicada apenas a Taxa SELIC (FTMS - Fator da Taxa Média SELIC) e que a sentença reconheceu abusividade inexistente. Argumenta ainda que, mesmo se houvesse a cumulação, seria legal por se tratar de operação no âmbito do PRONAMPE, regida pela Lei Federal nº 13.999/2020. Requer a total reforma da sentença para julgar a ação totalmente procedente.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se examinar questão de ordem pública relacionada à admissibilidade do presente apelo.

Conforme se extrai da análise dos autos, o apelante, em sua impugnação aos embargos monitórios, limitou-se a sustentar argumentos genéricos sobre a legalidade do contrato, a desnecessidade de prova pericial e a impossibilidade de revisão contratual. Em momento algum da impugnação o banco questionou especificamente a alegação da embargante sobre a cumulação da Taxa SELIC com juros remuneratórios, tampouco apresentou a tese central de sua apelação, qual seja, a de que não teria aplicado a sobretaxa de 6% ao ano na planilha de cálculo.

Somente agora, em sede recursal, o apelante sustenta que a planilha de cálculo (ID nº 166687310) demonstraria que foi aplicada apenas a Taxa SELIC, sem a cumulação com a sobretaxa de 6% ao ano, e que, portanto, não haveria abusividade a ser reconhecida. Tal argumentação constitui manifesta inovação recursal, vedada pelo sistema processual civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite inovação recursal, especialmente quando a parte tinha plena oportunidade de apresentar a tese defensiva em primeiro grau.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso.
Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

No presente caso, a questão suscitada pelo apelante não se enquadra em matéria de ordem pública, tratando-se de defesa de mérito que deveria ter sido apresentada na impugnação aos embargos monitórios.

Ademais, a análise detalhada da planilha de cálculo e a demonstração de que não houve aplicação da sobretaxa de 6% ao ano demandaria contraditório adequado em primeiro grau, permitindo à parte embargante se manifestar especificamente sobre tal questão.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.014, prevê que
“as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”
. No presente caso, não se verifica essa exceção, tratando-se de questão de mérito que deveria ter sido adequadamente debatida em primeiro grau.

Esta Câmara já teve oportunidade de se manifestar sobre situação análoga no julgamento da Apelação nº 1000312-73.2019.8.11.0013, cuja ementa assim dispõe:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA, POR MEIO DE ACORDO CELEBRADO EM ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DECORRENTE DE ACORDO NÃO REALIZADA –
ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA
–RECURSO NÃO CONHECIDO.

A matéria ventilada em grau recursal não comporta conhecimento se não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição”.
(N.U 1000312-73.2019.8.11.0013, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
por configurar inovação recursal, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026